Tribunal: TJDFT
Processo: 0712127-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0712127-83.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALZIRA ROCHA LACERDA AGRAVADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ALZIRA ROCHA LACERDA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará, que, nos autos do processo n. 0701952-85.2025.8.07.0014, indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 229515816, na origem): Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada proposta por ALZIRA ROCHA LACERDA em face da FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (ASSEFAZ), objetivando, em sede de tutela de urgência, que a ré seja compelida a custear o exame Precivity AD2 no prazo de 48 horas. A parte autora alega, em síntese, ser beneficiária do plano de saúde da ré e apresentar declínio cognitivo progressivo. Aduz que seu médico assistente prescreveu o exame Precivity AD2 para auxiliar no diagnóstico de Doença de Alzheimer, exame este que teve a cobertura negada pela ré sob o argumento de não constar no rol da ANS. Argumenta a necessidade e a urgência da realização do exame, mencionando o avanço degenerativo entre as ressonâncias magnéticas realizadas em 2023 (Id. 227934130, 229367605) e 2025 (Id. 227934132, 229367605), bem como o laudo de avaliação neuropsicológica (Id. 227934137, 229367605) que sugere déficit cognitivo compatível com a Doença de Alzheimer. Com a petição inicial, foram juntados diversos documentos, dentre eles, comprovante de pagamento das custas iniciais (Id. 227931942) e o pedido de autorização do exame (Id. 227934138). Por meio da decisão de Id. 227976551, este Juízo determinou a emenda à inicial para apresentar o valor da causa com a soma de todos os pedidos, comprovante de pagamento das custas remanescentes e prova da evidência científica do exame pretendido, bem como comprovante de endereço atualizado. Emenda à inicial foi apresentada (Id. 229368513) e complementada (Id. 229367605 e 229368515), com a juntada de documentos adicionais, incluindo evidências científicas acerca do exame Precivity AD2. Fundamentação O artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, em sede de cognição sumária, não se vislumbra o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência pleiteada. Embora a parte autora tenha apresentado prescrição médica para a realização do exame Precivity AD2 (Id. 227934138, 229367605), bem como exames anteriores (ressonâncias de 2023 e 2025 – Ids. 227934130, 227934132, 229367605) e avaliação neuropsicológica (Id. 227934137, 229367605) que apontam para um possível quadro de declínio cognitivo, não há nos autos demonstração inequívoca da urgência na realização do exame a ponto de justificar o deferimento da medida liminar. O pedido de exame médico (Id. 227934138), subscrito pelo médico assistente, apenas indica o exame solicitado para investigação de demência/Alzheimer, sem, contudo, atestar a necessidade de realização do procedimento em caráter de urgência ou emergência. A ausência de tal informação crucial impede este Juízo de concluir pela existência de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação caso o exame não seja realizado imediatamente. Ainda que a Doença de Alzheimer seja de natureza progressiva e degenerativa, tal condição, por si só, não configura a urgência necessária para a antecipação dos efeitos da tutela, especialmente quando não há elementos médicos concretos indicando o agravamento iminente do quadro da autora caso o exame aguarde a regular instrução processual. As negativas de cobertura do plano de saúde (Ids. 227934135 e 227934136) demonstram a resistência da ré em autorizar o procedimento, o que poderá ser objeto de análise meritória ao longo da instrução processual, mas não comprovam a urgência médica para fins de concessão da tutela de urgência. Inclusive, a autora já está em tratamento para Transtorno Neurocognitivo Leve, não medicamentoso, conforme Id 227934134 - Pág. 15. Dessa forma, ausente a demonstração do periculum in mora, requisito essencial para a concessão da tutela de urgência, o indeferimento da medida é medida que se impõe. Dispositivo Ante o exposto, e considerando a ausência dos requisitos legais previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado por ALZIRA ROCHA LACERDA. Nas razões recursais (ID 70300824), a agravante pretende que a ASSEFAZ seja compelida a custear, de forma imediata, o exame Precivity AD2, sob o fundamento de que se trata do único exame capaz de viabilizar diagnóstico conclusivo da Doença de Alzheimer e permitir o início célere do tratamento adequado à condição neurológica da agravante. Relata que, tendo sido determinada a emenda à petição inicial com a exigência de demonstração quanto à evidência científica do exame, cumpriu integralmente ao comando judicial, mas a medida liminar foi indeferida pelo juízo de origem sob argumento de ausência de demonstração inequívoca da urgência. Defende que a urgência se mostra evidente, pois os exames acostados aos autos demonstram relevante declínio cognitivo entre 2023 e 2025, com ressonância magnética realizada em fevereiro de 2025 evidenciando expressiva evolução de quadro degenerativo. Sustenta que também se encontra presente a probabilidade do direito, porquanto o exame Precivity AD2 foi prescrito por médico especialista como essencial para confirmação diagnóstica da Doença de Alzheimer. Alega que a negativa de cobertura pelo plano de saúde se ampara na alegação de que o exame não consta no rol da ANS, argumento que não subsiste à luz da Lei n. 14.454/2022, que consagra o caráter exemplificativo do rol, permitindo a cobertura de procedimentos prescritos e com respaldo científico. Destaca que o exame Precivity AD2 é menos invasivo, mais acessível e assertivo, com custo inferior aos exames por imagem e à punção lombar. Ressalta que a urgência é evidenciada pelo caráter progressivo da doença e pelo comprometimento cognitivo relevante já identificado nos exames anteriores. Aponta que a ressonância magnética demonstrou evolução significativa de quadro degenerativo, indicando recente agravamento da condição neurológica, que requer imediato diagnóstico para iniciar tratamento adequado. Assim, assevera que o perigo de dano é implícito na natureza degenerativa, progressiva e irreversível da Doença de Alzheimer. Ademais, aduz que houve violação ao contraditório substancial e ao princípio da não surpresa, porquanto o Juízo de origem teria indeferido a tutela com base em requisito não previamente exigido, bem como indica, que, em situação análoga, a mesma Vara Cível do Guará teria deferido tutela provisória ao pleito autoral, o que fere o princípio da isonomia. Assim, pugna pela concessão da tutela provisória de urgência para determinar que a ASSEFAZ custeie, integralmente e no prazo de 48 horas, o exame Precivity AD2, sob pena de multa diária. Postula também a apreciação expressa do pedido de gratuidade de justiça, considerando sua situação financeira comprovada. No mérito, postula o provimento do recurso, com a confirmação da tutela recursal antecipada e a reforma da decisão agravada nos termos ora apresentados. Preparo recolhido (ID 70300930). É o relato do necessário. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo de instrumento interposto. De início, indefiro, por ora, o pedido de concessão da gratuidade de justiça, porquanto operada a preclusão lógica diante do recolhimento do preparo recursal (ID 70300930). Ademais, inexistentes, nos autos, a declaração de hipossuficiência e os comprovantes atualizados de renda, de sorte que não demonstrada a alegada insuficiência financeira. O art. 1.019, I, do CPC prevê que o relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir a pretensão recursal, parcial ou totalmente, em antecipação de tutela. Conforme o art. 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, estão presentes os requisitos necessários para concessão imediata da antecipação da tutela recursal. Analisados os autos na origem, bem como as razões de agravo, verifica-se que a parte agravante depende da realização do exame postulado (Precivity AD2) para fins de viabilizar diagnóstico conclusivo da Doença de Alzheimer e adequação do tratamento a ser realizado. A gravidade e a urgência do caso decorrem da demonstração quanto à existência de “sintomas cognitivos e depressivos importantes iniciados em 2023, com grave comprometimento de atividades de vida diária” (ID 70493362), bem como do laudo de avaliação neuropsicológica, o qual sugere déficit cognitivo compatível com a Doença de Alzheimer (ID 227934134). A parte agravante anexou, ainda, laudos de ressonância magnética dos anos de 2023 e 2025, sendo que neste último consta “Sinais de redução volumétrica encefálica, assimétrica e mais acentuda nas regiões temporais mesiais e hipocampos. Doença de pequenos vasos (microangiopatia) acometendo a substância branca supratentorial, sem lesões isquêmicas agudas.” (ID 227934132). Embora se trate de teste inovador, o uso de biomarcadores para fins de diagnósticos da doença tem respaldo em estudos científicos que demonstram a sua eficácia “no diagnóstico precoce do Alzheimer, possibilitando um tratamento antecipado e mais eficiente no retardo da progressão dos sintomas e promovendo uma melhora na qualidade de vida dos pacientes” (ID 229367638). O relatório médico, datado de 02/04/2025 e anexado aos autos do presente agravo de instrumento, indica a necessidade de “esclarecimento diagnóstico urgente para melhor condução e tratamento do quadro”, razão pela qual a médica psiquiatra assistente requereu a realização do exame em questão (ID 70493362). Há, desse modo, evidência inicial quanto à eficácia do exame prescrito, o que atenderia às exigências da Lei n. 14.454/2022, ao menos no atual estágio do processo. Ademais, verifica-se que há diversos julgados no âmbito do TJDFT que reforçam a não taxatividade do rol da ANS, bem como a possibilidade de determinação de cobertura de tratamento/procedimento ainda que não previsto no rol. O entendimento em questão se aplica estando o plano sujeito à normativa consumerista ou não (como no caso de autogestão). Nesse sentido: Civil. Apelação. Ação Cominatória. Plano De Saúde. Autogestão. Ecocardiografia Intracardíaca Na Ablação Da Fibrilação Atrial. Custeio Do Procedimento. Negativa. Abusividade. Cobertura Devida. Rol De Procedimentos E Eventos Em Saúde. Agência Nacional De Saúde Suplementar (Ans). Referência Mínima. Aplicação Da Lei N. 14.454/2022. Recurso Não Provido. I. Caso Em Exame 1. O caso versa sobre a negativa de custeio do procedimento ecocardiografia intracardíaca na ablação da fibrilação atrial, indicado pelo médico que assiste o Autor. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a legalidade da negativa de cobertura do procedimento, tendo em vista as normas da ANS; (ii) verificar a aplicabilidade da Lei n. 14.454/2022 ao caso em exame. III. Razões De Decidir 3. O rol de procedimentos e eventos em saúde previstos em resolução da ANS constitui a referência básica para cobertura mínima obrigatória nos planos privados de assistência à saúde, mostrando-se descabida a negativa de autorização de procedimento indispensável à garantia da saúde e da vida, obrigações inerentes à natureza de um contrato de plano de saúde, sob pena de ameaçar o seu objeto. 4. Recentemente, a Lei de Planos de Saúde foi modificada pela Lei n. 14.454/2022, a qual dispõe que em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol de procedimentos da ANS, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que comprovada a sua eficácia ou exista recomendação de órgão de avaliação de tecnologia em saúde. 5. No caso dos autos, restou demonstrada a eficácia do procedimento. 6. A autoridade do médico na definição do tratamento adequado não deve ser usurpada por decisões administrativas sem fundamentação técnica. 7. A recusa do plano de saúde em autorizar o tratamento de que necessita o consumidor frustra a legítima expectativa que gerou no momento da contratação, ofendendo a boa-fé que os contratantes devem observar, nos termos da lei. 8. A Lei no 14.454/2022 estabeleceu critérios para cobertura de tratamento de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS. Trata-se de lei material e, portanto, irretroativa, sendo aplicável somente aos casos em que a negativa ocorrer a partir de sua entrada em vigor, em 22/09/2022. Considerando que a negativa ocorreu em abril/2024, não há que se falar em irretroatividade da lei ao caso em análise. IV. Dispositivo 5. Recurso de apelação desprovido. Dispositivo relevante: Lei no 14.454/2022. (Acórdão 1949353, 0717476-98.2024.8.07.0001, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2024, publicado no DJe: 18/12/2024.) Especificamente em relação ao uso de exame não previsto no rol da ANS para fins de diagnóstico da Doença de Alzheimer, cito julgado recente desta Relatoria, em que se determinou o custeio pelo plano de saúde, confira-se: Direito do consumidor. Apelação cível. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. Plano de saúde. Paciente diagnosticada com alzheimer. Tratamento médico negado. Exame pet-ct. Rol de procedimentos e eventos em saúde da ans possui caráter exemplificativo. Danos morais configurados. Recurso conhecido e desprovido. I. Caso em exame 1. Apelação interposta pela operadora do plano de saúde contra a sentença proferida em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais que julgou parcialmente procedente o pedido da inicial para determinar que a ré autorize e custeie o exame de PET-CT Cerebral e para condenar a ré a pagar à autora o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais. II. Questão em discussão 2. A questão controvertida nos autos é aferir se a parte apelante tem o dever de autorizar e custear o exame médico pleiteado pela parte apelada, bem como averiguar se a conduta da seguradora atingiu os direitos da personalidade da autora, ensejando uma reparação por danos morais. III. Razões de decidir 3. A paciente foi diagnosticada com Síndrome Demencial, tendo realizada avaliação neuropsicológica que evidenciou transtorno cognitivo maior CDR 1,0 associado a transtorno do humor. Ainda, consta no relatório que estudo liquôrico demonstrou presença de biomarcadores para doença de Alzheimer com beta amiloide 918, sendo o normal até 550. Concluiu o relatório que necessita estudo PET-cerebral para melhor definição diagnóstica e ajuste de conduta. 4. O referido rol de procedimentos indicado pela Agência Reguladora tem natureza meramente exemplificativa, ou seja, o fato de o procedimento/exame médico indicado não constar na lista não significa que a administradora do plano não tenha obrigação de custeá-lo, devendo observar a indicação médica, com a finalidade de preservar a vida do paciente. Além disso, a Lei no 9.656/98 é clara ao dispor sobre a obrigatoriedade de cobertura de atendimento nos casos de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato à vida ou de lesões irreparáveis ao paciente, definidos em declaração do médico assistente (art. 35-C, I, da Lei no 9.656/98). 5. O fato atingiu a esfera subjetiva da parte autora, uma vez que viu negado seu direito de receber o tratamento para sua enfermidade, nos moldes da prescrição médica. Dessa feita, não se tratando de mero inadimplemento contratual, mas de efetivo ato legalmente obstado, resta clara a responsabilidade e necessidade de reparação moral. IV. Dispositivo 6. Recurso de Apelação conhecido e desprovido. _________ Dispositivo relevante citado: Lei 9.656/98, Art. 35-C e Art. 10, §§ 12 e 13. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1889148, 0714340-80.2021.8.07.0007, Relator(a): JOSÉ EUSTÁQUIO DE CASTRO TEIXEIRA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/07/2024, publicado no PJe: 17/07/2024. (Acórdão 1950138, 0704980-32.2023.8.07.0014, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2024, publicado no DJe: 11/12/2024.) Tais fatores justificam, a priori, a concessão da tutela de urgência pleiteada pela parte agravante, para determinar que a ASSEFAZ custeie integralmente o exame Precivity AD2, fixando, todavia, o prazo de 10 (dez) dias para tanto. Registro que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante disso, com fulcro nos arts. 300 e 1.019, I, do CPC, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar ao plano de saúde agravado que proceda, no prazo máximo de 10 (dez) dias, ao custeio integral do exame Precivity AD2, nos termos do relatório da médica assistente, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais). Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada, dispensando-se as informações pertinentes. À parte agravada, para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de abril de 2025. CARLOS MARTINS Relator